Tribunal: TJES
Processo: 5002642-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratuidade; Inventário e Partilha; Custas; Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002642-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NAIR DE OLIVEIRA SANTOS LOPES
AGRAVADO: TELESPHORO DE OLIVEIRA SANTOS e outros (3)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002642-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
NAIR DE OLIVEIRA SANTOS LOPES

AGRAVADO:

TELESPHORO DE OLIVEIRA SANTOS, LARISSA COSTA

DE PAULA SANTOS, ANNA MYRTHIA COSTA DE PAULA SANTOS e DA

VI LEON COSTA DE PAULA SANTOS

RELATOR:
Des
.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento

interpost
o
por
NAIR DE OLIVEIRA SANTOS LOPES
, eis que irresignad
a
com a
decisão
de piso que lhe indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e, condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé e aluguéis na monta de R$ 312.000,00 (trezentos e doze
mil reais).

Contrarrazões
de ID
2146590
.

É o relatório.

Inclua-se em pa
uta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002642-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
NAIR DE OLIVEIRA SANTOS LOPES

AGRAVADO:

TELESPHORO DE OLIVEIRA SANTOS, LARISSA

COSTA DE PAULA SANTOS, ANNA MYRTHIA COSTA DE PAULA

SANTOS e DAVI LEON COSTA DE PAULA SANTOS

RELATOR:
Des
.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se
de
agravo de instrumento

interpost
o
por
NAIR DE OLIVEIRA SANTOS LOPES
, eis que irresignad
a
com a
decisão
de piso que
lhe indeferiu o benefício da gratuidade da justiça

e
a
condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé e aluguéis na monta de
R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais),
consoante se extrai do documento de ID
1278396.

Examinando o feito com a cautela que o caso requer, conclui-se assistir parcial razão à agravante.

No que toca à concessão do benefício da gratuid
ade da justiça, tratando-se de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o espólio e não sobre os herdeiros, de modo que a situação financeira destes últimos é irrelevante.

In casu
, inviável a concessão da benesse, tendo em conta o vultoso acervo hereditário.
I
nclusive,
frise-se, que
o imóvel localizado no Farol de Santa Luzia
teve avaliação milionária efetuada em 2007 (ID 1278465, fl. 3).

Não obstante, dada a iliquidez do patrimônio, defiro o pagamento das custas processuais ao final. Em caso similar já se manifestou este E. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciáriagratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2.
Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais. 3. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.
4. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AI: 00014074220198080013, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2019)

Quanto à condenação em litigância de má-fé, a meu ver, deve ser inteiramente reformada a decisão agravada. Isso pois, a penalidade em comento pressupõe a demonstração da má-fé processual, o que não se verifica no caso dos autos.

Na decisão agravada o juiz sustentou a referida condenação com escopo no comportamento omissivo da ora agravante, que teria deixado de comunicar o julgamento do agravo anteriormente interposto por ela.

O referido agravo reformou, em virtude de vícios processuais, a decisão que ordenou a abertura de conta bancária para depósito dos aluguéis do bem inventariado. Sendo assim, a ora agravante continuou a receber os ditos aluguéis, tendo o magistrado
a quo
entendido que a omissão em questão importou em enriquecimento ilícito da herdeira, já que, acaso tivesse comunicado quando do julgamento do recurso, prontamente teria sido proferida outra decisão em substituição, cessando a percepção dos aluguéis exclusivamente pela ora agravante.

No entanto, tal situação, por si só, não revela
comportamento desleal, eis que não restou demonstrado o dolo da conduta
da referida parte.
E, neste ponto, não se pode olvidar que
somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.

No caso posto em xeque, entendo que inexistem provas de comportamento ardiloso atribuível à ora agravante, razão pela qual deverá ser afastada sua condenação nas penas da litigância de má-fé. No mesmo caminhar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE SEGURO. REEXAME DE PROVAS.INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. ÔNUS DA PROVA.
1 - [...] 2
Conforme a jurisprudência desta Corte, a má-fé não se presume, devendo ser provada
por quem a alegou. Precedentes. 3 - Agravo regimental desprovido. (STJ – Quarta Turma – AgRg no Ag 1.086.114/SP – Rel. Min. Fernando Gonçalves – D.J.: 24/08/2009).

Por fim, no que diz respeito à devolução dos valores percebidos a título de aluguel, deve ser mantida a decisão de primeiro grau. E assim o digo, porque esta foi ao encontro do disposto no Art. 1.319 do CC,
in verbis
:
"Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou"
.

Nesse sentido colaciono os arestos abaixo:

CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDIVISA. CONDOMÍNIO. FORMAÇÃO. SUCESSÃO CAUSA MORTIS. HERANÇA. BEM IMÓVEL. USO. POSSE DIRETA E EXCLUSIVA POR UM HERDEIRO. INDENIZAÇÃO. ALUGUÉIS. DEVIDOS.
1.
A herança, até a ultimação da partilha, configura uma universalidade de bens regulada pelas normas relativas ao condomínio, art. 1.791 do Código Civil. Assim, o bem quando na posse e fruição de um único herdeiro, faz surgir para os demais herdeiros o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum, art. 1.319 do Código Civil.
2. Não comprovado que os materiais e serviços constantes nas notas fiscais e recibos foram efetivamente aplicados no imóvel, bem como não restou especificado ou demonstrado que espécies de reformas ou benfeitorias o imóvel sofreu ao longo dos anos em que o apelante ocupou o bem, tem-se que o apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 333, inciso II, do CPC. 3. O apelante e família ocupam, com exclusividade, o imóvel desde a abertura da sucessão, ano de 2005, sendo o apelado totalmente excluído quanto à fruição do patrimônio deixado pelos genitores, bem como o apelante por ser o único usuário do bem comum há anos, tendo o dever de conservar e preservar o imóvel. Não há que se falar em compensação de valores. 4. A mera alegação do herdeiro que usufrui de forma exclusiva do bem comum, de que esta em dificuldade financeira, não inibe o direito do coerdeiro em receber eventuais valores relativos a aluguéis decorrentes do não uso do bem que compõe a herança. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 20140710303470 0029618-12.2014.8.07.0007, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 07/12/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/02/2017 . Pág.: 940/943)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL POR UM DOS HERDEIROS. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS EM FAVOR DA HERDEIRA NÃO USUFRUTUÁRIA ATÉ ULTIMAÇÃO DA PARTILHA.POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO A POSSE DO IMÓVEL QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS. DECISÃO REFORMADA.
1.
A herança, enquanto universalidade de bens, enseja a formação de condomínio até que ultimada a partilha e destinado a cada herdeiro seu quinhão hereditário. 2. Deste modo, ao herdeiro que não está em posse direta sobre o imóvel comum assiste o direito de exigir indenização correspondente pelo uso exclusivo daqueles que o ocupam, em razão do condomínio instituído pela sucessão causa mortis sobre bem integrante do monte partilhável
.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 12ªC.Cível - AI - 1489328-2 - Curitiba - Rel.: Ivanise Maria Tratz Martins - Unânime - - J. 21.09.2016)(TJ-PR - AI: 14893282 PR 1489328-2 (Acórdão), Relator: Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 21/09/2016, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1900 10/10/2016)

I
sso posto, conheço do recurso e

dou
-lhe
parcial
provimento
para reformar a decisão agravada, visando
afastar a condenação da
herdeira
ao pagamento das custas
processuais
,
as quais serão suportadas pelo espólio ao final,
assim como, as penas de litigância de má-fé, mantendo incólume os demais capítulos.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002642-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
NAIR DE OLIVEIRA SANTOS LOPES

AGRAVADO:

TELESPHORO DE OLIVEIRA SANTOS, LARISSA

COSTA DE PAULA SANTOS, ANNA MYRTHIA COSTA DE PAULA

SANTOS e DAVI LEON COSTA DE PAULA SANTOS

RELATOR:
Des
.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS PELO ESPÓLIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DOLO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. HERDEIRO NA POSSE EXCLUSIVA DO BEM INVENTARIADO. CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Em ação
de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o espólio e não sobre os herdeiros, de modo que a situação financeira destes últimos é irrelevante.

II - A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.

I
I
I– Somente se
justifica
a condenação em litigância de má-fé
quando demonstrado comportamento desleal
da parte, não se podendo
olvidar que
somente a boa-fé é presumida, enquanto
que
a má-fé deve ser cabalmente comprovada.

I
V –
É lícito o arbitramento de aluguéis em prejuízo do herdeiro que exerce a posse exclusiva sobre o bem inventariado.

V -
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.